Tribunal: STF
Processo: AI 485817
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
        Para negar seguimento ao
   agravo de instrumento, a decisão agravada fundamentou-se na falta
   de impugnação da assertiva de que a ofensa alegada seria apenas
   violação reflexa ou indireta ao texto constitucional, fundamento
   esse que não foi impugnado pela parte agravante, o que
   inviabiliza o presente recurso.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.